Tribunal: TJDFT
Processo: 0730799-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0730799-76.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVIO ARY DE OLIVEIRA NUNES AGRAVADO: GR8 MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA. DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por SILVIO ARY DE OLIVEIRA NUNES contra a decisão de ID 205187285, proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse c/c reparação de danos com pedido de tutela de urgência n. 0730110-29.2024.8.07.0001, ajuizada em desfavor de GR8 MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA.. Na ocasião, o Juízo de origem indeferiu o pedido de antecipação e tutela, nos seguintes termos: 1. Trata-se de ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência para “determinar a inclusão no RENAJUD do veículo Mercedes Benz C200, placa FPK3C97, RENAVAM no 01050816983, CHASSI WDDWF4CW2FR067838 ano 2015/2015, branca, com finalidade a promover a restrição de circulação e transferência do bem, bem como a emissão de mandado de busca e apreensão do veículo, reintegrando a posse do veículo ao autor, até a solução definitiva da presente demanda; Além disso, também para garantir o resultado útil do presente feito, requer o bloqueio via BACENJUD do montante devido, no importe de R$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais), que, caso reste infrutífero, requer ainda o arresto de bens pertencentes aos quatro primeiros réus, suficientes à satisfação de seu direito, caso haja conversão em perdas e danos”. 2. Narra a inicial que a autora firmou com a ré contrato de intermediação para venda de seu veículo, uma Mercedes Benz modelo C200, ano 2015/2015, tendo sido informado, em 19/6/2024, que o carro teria sido vendido, de modo que recebeu o valor de R$ 10.000,00, e o restante deveria ter sido pago em 1/7/2024. 3. Brevemente relatado. Decido. 4. A teor do disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil, o juiz deferirá a tutela de urgência quando houver elementos que evidenciem o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a probabilidade do direito, entendendo-se como tal o suporte probatório mínimo a convencer o juiz de que o alegado corresponde à verdade dos fatos. 5. Como se sabe, os contratos podem ser extintos em razão do inadimplemento de qualquer das partes (art. 475 do Código Civil) ou imotivadamente, de modo unilateral (art. 473 do mesmo Diploma Legal). 6. Conforme disposto no art. 473 do Código Civil, é possível a resilição unilateral da avença, por quaisquer das partes contratantes, desde que a lei expressa ou implicitamente o permita, mediante denúncia notificada à outra parte. 7. Ocorre que o caso em apreço apresenta particularidades, diante da notícia de que o veículo já teria sido vendido a terceiro, cuja boa fé, a princípio, é presumida, já que teria adquirido o veículo, sem restrições, de concessionária de veículos que celebrou com o proprietário do carro “contrato de consignação de veículo”, de modo que este negócio jurídico se resolveria em perdas e danos. 8. Neste contexto, considerando que “o bloqueio de circulação de automóvel é medida excepcional, incabível como meio para localizar bem indicado à penhora pelo credor” (Acórdão 1122058, 07096287320188070000, Relator Des. JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, publicado no DJe: 14/9/2018” e diante da aparente boa fé do terceiro adquirente do veículo, por ora, INDEFIRO, o pedido principal formulado a título de tutela de urgência. 9. Por outro lado, inobstante a existência de ações nas quais a requerida figure como parte, não há informações de que estaria em situação de insolvência ou de irregularidade. 10. Com efeito, “A pretensão de arresto pressupõe o risco de dilapidação ou ocultação de patrimônio e insolvência do devedor, sob pena de indeferimento, não podendo tal pressuposto ser considerado a partir de conjecturas e de afirmações destituídas de elementos mínimos de prova” (Acórdão 1312763, 07220345820208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Relatora Designada LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, publicado no DJE: 6/4/2021). 11. Além disso, o documento de confissão de dívida no valor de R$ 125.000,00 encontra-se assinado apenas pelo autor. 12. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de constrição de valores da parte via SISBAJUD e de arresto de bens. 13. Deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide, na forma dos artigos 4o, 139, V e VI, 282, §1°, 283, 334, §5o e 373, §1o, do NCPC, e do seguinte julgado do colendo STJ: AgRg no AREsp 409.397/MG, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2014, DJe 29/08/2014. 14. Cite-se a parte requerida, para apresentar contestação em 15 dias úteis, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. 15. Advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. (ID 205187285 dos autos originários). Em suas razões recursais o agravante introduz informando: [...] que firmou com a empresa agravada contrato de intermediação para venda de seu veículo, uma Mercedes Benz modelo C200, ano 2015/2015, branca. Tendo sido informado acerca da suposta venda do veículo, o Agravante recebeu um sinal de pagamento pela empresa Agravada, mas não recebeu o restante do valor: R$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais). Em razão do nítido descumprimento contratual, a Agravada entregou ao Autor (Agravante) um termo de confissão de dívida assinado apenas pelo sócio da empresa, registrando que não tinha condições de pagar, mas estabelecendo o prazo de 90 dias para efetuar o pagamento. O Autor não aceitou e recusou assinar o documento. [...] Pondera que não se sabe se o veículo fora de fato vendido, já que, ao questionar a empresa sobre os dados do suposto comprador, houve recusa no fornecimento dos dados e o veículo ainda permanece sem transferência perante os órgãos de trânsito e o recorrente não sabe onde a atual localização do veículo. Pondera que o veículo está em circulação e ainda registrado em nome do agravante, podendo inclusive gerar infrações de trânsito em seu nome, situação que agravaria os danos já sofridos pelo recorrente, sendo necessário que o veículo seja apreendido, de forma urgente, até a efetiva solução das incertezas apontadas na inicial e no presente recurso. Assevera que juntou aos autos certidão contendo cerca de 24 (vinte e quatro) ações judiciais contra a empresa agravada, uma delas em tramitação na Vara de Falências, Recuperações Judicias e Litígios Empresariais do Distrito Federal, o que, obviamente, sugere a existência de atos de insolvência da empresa. Aduz que a decisão agravada incide em nítido erro de fato, pois ao contrário do que registrado, o autor, ora agravante, não assinou o documento de confissão de dívida, que foi assinado apenas pela agravada. Argumenta, ainda, que, a empresa agravada “possui registros de 24 ações judiciais, uma delas perante a vara de falências, é evidente que há risco de o Autor ficar a ver navios e o futuro provimento judicial a seu favor pode se tornar ineficaz”. Cita estarem presentes os requisitos necessários à antecipação dos efeitos da tutela. Assim, o agravante requer, em suma: a) o deferimento da tutela provisória de urgência cautelar incidental com o intuito de determinar a inclusão no RENAJUD do veículo Mercedes Benz C200, placa FPK3C97, RENAVAM no 01050816983, CHASSI WDDWF4CW2FR067838 ano 2015/2015, branca, com finalidade de promover a restrição de circulação e a transferência do bem; emitir mandado de busca e apreensão do veículo, reintegrando a posse do veículo ao autor, até a solução definitiva da presente demanda; e o bloqueio via, Sisbajud, do montante devido, no importe de R$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais), que, sendo infrutífero, deve o arresto recair sobre bens pertencentes aos quatro primeiros requeridos; e, b) no mérito, a reforma da decisão agravada, confirmando a tutela de urgência (ID 62078815). Preparo regular (IDs 62078817 e 62078820). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Cumpre-me analisar o pedido formulado em caráter liminar. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC prevê ser possível ao Relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, em que se analisa a possibilidade de determinar medidas constritivas em desfavor da empresa agravada, de forma a garantir o resultado útil do processo de origem. Pois bem. No caso concreto, tendo como referência o acervo probatório e, em que pese a ilustre manifestação do agravante descrevendo de forma pormenorizada os fatos ocorridos, entendo que o processo de origem ainda se encontra em um estágio inicial e que o deferimento da busca e apreensão e de bloqueio de valores via Sisbajud se mostra extrema no presente momento, visto que a situação descrita pelo autor ainda depende de confirmação. Nesse sentido, observo, de forma diversa do alegado pelo recorrente que, com os documentos trazidos aos autos, não fica evidentemente demonstrada a presença dos requisitos necessários à antecipação dos efeitos da tutela para a busca e apreensão do veículo em discussão ou mesmo do bloqueio de valores da empresa agravada, sobretudo pela ausência de composição da lide e manifestação da parte contrária, em congruência com os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Portanto, estando a decisão agravada devidamente fundamentada, entendo não ser possível aferir, no momento, todas as particularidades que envolvem os fatos citados pelo autor, ao passo que considero ser indispensável e prudente, para a efetiva solução da lide, a manifestação do agravado com a descrição dos fatos e a verificação de eventual ponto controvertido. Nesse sentido, tenho que as medidas pleiteadas pelo agravante referentes à busca e apreensão de veículo que supostamente foi vendido a terceiro de boa-fé e o bloqueio de valores, neste momento, exageradas e não se mostram adequadas, na presente via recursal, em vista do necessário aprofundamento probatório. O agravo de instrumento e, principalmente, o pedido liminar a ele vinculado, não devem servir como um julgamento antecipado, o que acarretaria em uma supressão de instância. Nesta sede recursal, as provas não são avaliadas de forma minuciosa, sendo necessário o devido esclarecimento da demanda pelo Juízo de 1o Grau, com o respeito ao devido processo legal. Segue entendimento recente desta eg. 2a Turma Cível acerca do tema: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS MENSAIS. ALEGAÇÃO DE SUPOSTA FRAUDE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECUSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida na ação de conhecimento, que indeferiu o pedido de tutela de urgência pelo qual a autora pretendia a suspensão dos descontos mensais, referentes aos contratos que alega terem decorrido de fraude. 1.1. Recurso aviado na busca pela suspensão dos descontos decorrentes dos contratos discutidos no feito de origem. 2. A decisão combatida bem apontou que não é possível vislumbrar o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que se faz necessária a instauração do contraditório nos autos a fim de compreender as razões que motivaram os descontos e se de fato houve fraude na contratação do empréstimo realizado com a instituição bancária. 2.1. O feito encontra-se em estágio inicial e dessa forma ainda será preciso esclarecer sobre uma possível conduta ilícita dos réus e sua suposta reponsabilidade pelos prejuízos sofridos pelo autor. 2.2. Faz-se necessária a devida dilação probatória, com a finalidade de verificar as razões que teriam dado ensejo aos descontos a título de empréstimo suportados pelo requerente. 2.3. Nesse contexto, acolher o pleito do recorrente importa em necessária incursão probatória, incompatível com o rito do agravo de instrumento. 2.4. Inexistindo os elementos demonstrando a veracidade dos atos lesivos noticiados, deve-se aguardar a produção das provas necessárias à prestação jurisdicional perseguida. 2.5. Diante desse cenário, neste instante processual, deve ser mantida a decisão agravada que indeferiu o pedido de liminar para suspensão dos descontos mensais dos contratos de empréstimo. 3. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 1650942, 07291902920228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 23/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). De outro lado, em relação ao requerimento de restrição de circulação e transferência, via Renajud, do veículo vinculado ao contrato de consignação de veículo de ID origem 204922573, tendo como referência o citado negócio jurídico e também a confissão de dívida colacionada ao ID origem 204922586, considero cabível o deferimento do pleito. De acordo com os documentos citados há demonstração da verossimilhança das alegações do agravante e, nesse aspecto, a inclusão de restrição via Renajud poderá auxiliar o resultado útil do processo, caso confirmada, em Juízo de cognição exauriente, a responsabilização da empresa agravada. Nessa linha, no caso vertente, considerando o acervo probatório juntado até o momento, entendo que ficou demonstrado que a restrição de circulação e transferência do veículo em questão é medida razoável e necessária para que o agravante possa, pelo menos de forma cautelar, diminuir o risco de um prejuízo decorrente da contratação de serviços da empresa agravada. Diante disso, em cognição sumária, típica do momento processual, concluo pela existência da probabilidade de provimento recursal do agravante em relação à inclusão de restrição do veículo objeto do litígio via Renajud, visto que razoável e proporcional ao caso, levando em consideração a possível existência de terceiro de boa-fé e a eventual necessidade de localização do carro. Em relação ao perigo da demora, tenho que devidamente demonstrado, visto que não há notícia concreta do paradeiro atual do veículo. Portanto, presentes os requisitos necessários, cabível o deferimento parcial da tutela de urgência. Destaco, por oportuno, que a conclusão acima se dá sem prejuízo da posterior alteração de entendimento quando do julgamento do mérito deste recurso. Pelas razões expostas, DEFIRO PARCIALMENTE a antecipação de tutela pleiteada, unicamente para que seja incluída ordem de restrição de circulação e transferência, via Renajud, do veículo Mercedes Benz C200, placa FPK3C97, RENAVAM no 01050816983, CHASSI WDDWF4CW2FR067838 ano 2015/2015, branca. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 28 de julho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator